Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-76.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelante pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelante pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelada. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos, bastante singelos, que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006971-76.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
2
VOTO No 18317
APELAÇÃO No 1006971-76.2020.8.26.0068
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: BARUERI
JUIZ: DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL.
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESSARCIMENTO
DOS
SINISTROS.
Seguradora
apelante pagou indenização a seus segurados para o
ressarcimento de danos causados por supostas panes
elétricas em rede de fornecimento da concessionária
apelada. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias
possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na
gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a
comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, §
6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no
8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos
demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que
não
se
desincumbiu
de
seu
ônus
probatório.
Documentos unilateralmente produzidos, bastante singelos,
que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal
necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem
prejudicado
pelas
supostas
oscilações
de
energia.
Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 210/215 que julgou procedente pedido condenatório formulado pela apelada,
a qual, em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Alega a apelante a fls. 217/228, em apertada síntese, que não
verificou nos sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo o dano nos aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
3
existentes no imóvel assegurado, na data informada. Aduz que não se mostra
comprovado o nexo de causalidade, o que desobriga a apelante a realizar qualquer
tipo de reparação. Argumenta que não pode realizar a inspeção nos equipamentos
danificados para averiguar a real responsabilidade pelo evento danoso, como
previsto na Resolução Normativa 414/10 da ANEEL e que isto tirou seu direito do
contraditório e ampla devesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, o que também afasta a responsabilidade da requerida, conforme
Resolução 61/2004 da ANEEL. Defende que no caso em tela não se deve aplicar a
benesse de inversão do ônus da prova em relação à apelante pois inexiste relação
de consumo entre as partes. Argumenta que a apelada não traz aos autos
informações e provas suficientes acerca da alegação de que os prejuízos
reembolsados por ela são de responsabilidade da apelante, pois os documentos
juntados aos autos foram produzidos unilateralmente, não cumprindo com o que é
previsto no artigo 210 da Resolução 414/10 da ANEEL. Por fim, aponta que os
juros moratórios não devem ser computados desde o desembolso, mas sim a partir
da citação, conforme artigo 405 do Código Civil. Pugna pela reforma da sentença
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 235/255.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da
seguradora apelada, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, em face da empresa
concessionária de serviço público apelante, COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL, sob o fundamento de que indenizou seu segurado (CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO LEBLON) quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no fornecimento de
energia elétrica. Busca o ressarcimento do montante de R$ 17.600,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
4
Julgados procedentes os pedidos formulados na peça exordial,
sobreveio o presente apelo. Segundo o meu entendimento, razão assiste à
apelante.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado,
inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de
credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a
nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado
teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do
dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor
quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de
uma relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
5
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código
de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto,
não
apenas
em
virtude da natureza jurídico-
administrativa da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a
responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de
energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos
da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva
se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de
elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar;
sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do
nexo de causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas
avarias à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto.
A seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento
técnico de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua
disposição para a aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar
verossimilhança quando o objeto que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando
de ser apresentado como meio de prova para a solução da quaestio iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
6
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato.
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito dos pareceres
técnicos elaborados por terceiros, a pedido da própria seguradora, o orçamento da
empresa de assistência técnica expressa mera opinião sobre o ocorrido, não se
cuidando de laudos precisos e imparciais. Cuida-se de documentos que poderiam
ser elaborado por qualquer um.
O “laudo técnico” em que se baseou o relatório da seguradora
aponta singelamente que as circunstâncias dos fatos “são indicativos da
ocorrência de sobre tensão na rede elétrica” (fls. 55 SIC). Sequer há indicação
da adoção de metodologias seguras para os supostos resultados encontrados.
Inexiste,
portanto,
comprovação suficiente dos elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova
está destituída de expertise.
A unilateralidade do laudo é prejudicial à pretensão da recorrida.
A celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados,
dando-se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em
eventual procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15).
Tais providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz
sobre a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa
no 414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano
elétrico tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da
solicitação e à unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente
requisitado pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir
se o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica,
valendo ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
7
finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma
vez que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido
pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
1121868-94.2015.8.26.0100;
Relator:
Mourão
Neto;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro:
23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa
Inocorrência
Ausência de
documentos essenciais para a propositura da ação
Não
verificação
Documentos devidamente acostados à exordial

Aquilatar se são suficientes a comprovar os fatos alegados é
matéria de mérito
Desnecessidade de esgotamento da via
administrativa
Legitimidade passiva da concessionária em
virtude do contrato firmado com o sub-rogado Prescrição Não
consumação
A sub-rogação confere à seguradora o mesmo
prazo prescricional previsto na relação jurídica originária em favor
do segurado, qual seja, cinco anos Seguradora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não
demonstrou a alegada oscilação de energia elétrica

Documentos unilateralmente produzidos, que não se prestam
a comprovar o nexo causal necessário à procedência do
pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10006715120198260095 SP
1000671-51.2019.8.26.0095, Relator: Fábio Podestá, Data de
Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 16/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
SUB-
ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR
-
NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O
DANO QUE SE PRETENDE VER INDENIZADO AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - ÔNUS DA PROVA DO
AUTOR SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PROVIDA
(TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048, Relator Luiz Eurico,
33a Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA
DA
ALEGAÇÃO
DA
AUTORA
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA -
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de
indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade
entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador”.
“Não há como se admitir a inversão do ônus da prova se, em
nenhum momento, foi concedida à concessionária a oportunidade
de analisar os equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo
de produzir prova impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma
desmedida a atuação da seguradora que, por se sub-rogar
indiscriminadamente nos direitos do consumidor, eliminaria o risco
inerente à sua atividade empresarial, locupletando-se à custa da
concessionária de energia à míngua de prova do nexo causal”
(TJSP, Apel. no 1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato
Sartorelli, 26a Câmara de Direito Privado, Data de publicação:
16.11.2020).
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica. Danos aos bens segurados. Laudo unilateral. Fatos
controvertidos. Prejudicada a perícia. Impossibilidade de inversão
do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado
na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel.
no 1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a
Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-76.2020.8.26.0068 -
9
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é
de rigor.
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora